Tribunal: TJMT
Processo: 1025534-09.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025534-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO - CPF: 125.769.017-51 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO D
A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E

POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
PRELIMINARSUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO
DESTE PROCESSO
.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

PRELIMINAR ACOLHIDA
.

PROCESSO
EXTINT
O
SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, dapossibilidade de
trancamento
d
a ação penal
, associada à
inépcia da denúncia e ausência
justa causa
, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

A
colhi
mento da preliminar
.
Processo
extint
o
sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Luiz Fernando Menezes Carvalho
, em favor de
Alexsandro
Djones
Lima Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a 3ª Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
f
oi preso em flagrante delito no dia 5 de junho de 2024, pela suposta prática do crime de transportar substância perigosa (art. 56, da Lei
n. 9.605/98),
tendo sido
concedida a
sua
liberdade provisória mediante o
recolhi
mento de
fiança
e, posteriormente, ofertada
e recebida
a denúncia, pel
a qual
responde
nos autos da

Ação Penal
n. 1003652-49.2024.8.11.0013
.

Sustenta, o impetrante, que
o paciente
estava transportando cerca de 2.000 (dois mil) litros de diesel, com destino ao Sítio
Stephany
, localizado na zona rural de Pontes e Lacerda, esclarecendo
,
outrossim,
que

tinha
todas as qualificações
para a realização do transporte da substância
,
mas mesmo
assim
, a pretexto de que o combustível era destin
ad
o ao garimpo ilegal, foi preso e teve seu veículo apreendido pela Polícia
Rodoviária Federal.

Aduz

que a denúncia é inepta porque não
atende ao requisito de complementação da norma penal em branco, eis que não há
indicação da norma correlata infringida, inviabilizando a ampla defesa do paciente
.

Alega que
não há justa causa para o recebimento da denúncia porque
“
o Paciente,
Alexsandro
Djones
Lima Nascimento
, cumpre integralmente todos os requisitos legais para o transporte de combustível, fato que desqualifica as imputações que lhe foram atribuídas.
”

e
, acrescenta
que
“
Há apenas a falta de planas sinalizadoras o que implica em infração administrativa passível de multa pela ANTT, e não crime propriamente dito.
”

Destaques no
original

Afirma que
a apreensão do veículo do paciente e sua entrega à Prefeitura de Nova Lacerda
“
sem a observância de um procedimento judicial válido, desrespeita flagrantemente as garantias processuais e configuram um autêntico excesso de poder por parte da autoridade policial.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
o trancamento da ação penal em trâmite contra
o paciente
, por inépcia da denúncia e/ou por ausência de justa causa
, a
lém da restituição do veículo apreendido
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Não foi deduzido no presente habeas corpus pedido de urgência.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
244779158
,
opin
a
pelo não conhecimento deste
habeas corpus
tendo em vista que
a
s
tese
s

aventadas
não fo
ram
deduzida
s
no juízo de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR

Não conhecimento deste habeas corpus. Supressão de instância

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
a-se
pelo
não conhecimento deste
habeas corpus
,
ao argumento de que a
s
tese
s invocadas de inépcia da denúncia e
de ausência de justa causa para
a continuidade da ação penal
fo
ram
deduzida
s
no juízo de primeiro grau, destacando, outrossim,
a
“
evidente supressão de instância.
”
.

Tem razão, o órgão de cúpula do Ministério Público.

Isso porque
consta do relatório,
que o
impetrante busca, por meio desta impetração, o
trancamento d
a Ação Penal n.

I
nquérito
P
olicial n
.
1014287-36.2023.811.0042
e da Medida Cautelar n.
10
03652-49.2024.8.11.0013
, ao argumento de que

a denúncia é inepta e que
inexiste justa causa para a
continuidade do procedimento
em desfavor do paciente, eis que
“
O diesel era transportado de maneira lícita, com nota fiscal, e devidamente armazenado em recipiente próprio de 1000 litros. Diante disso, a conduta do Paciente estava em plena conformidade com as normas vigentes, corroborando a ausência de prática ilícita.
”
.

Com efeito
, consoante
foi
asseverado pela au
toridade indigitada de coatora em sua peça informativa,
a denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2024
e
está pendente de
citação do
paciente
.

E
,
embora não fosse necessária,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
P
J
e
,
pôde ser verificado que
, de fato,
a denúncia foi recebida recentemente
e não há,
no processo originário,
qualquer questionamento sobre
a inépcia da denúncia ou
a
existência
de justa causa para a
ação pen
al
,
e tampouco pleito de restituição do veículo apreendido,
de forma que es
s
a
s questões ainda não foram
apreciad
as
pelo

juízo

natural da causa,
que, por óbvio,detém
a competência fixada para processar e julgar a
s
controvérsia
s
ora debatidas, uma vez que
tem
independência funcional para decidir cada caso que lhe seja apresentado, segundo seu entendimento jurídico sobre a questão.

Ademais,

é cediço
que o trancamento
de

ação penal
,
por meio de um
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente cabível quando, de plano, se revela a falta de justa causa para seu desenvolvimento, em razão da ausência de fato típico imputado ao
agente
ou de elementos que emprestem à acusação alguma base
probatória
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer

que o
pedido de trancamento
d
a ação penal

e de outros procedimentos correlatos
deve
m
ser examinado
s
de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração
dos indícios
até então
apurados,
ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
habeas
corpus
, até
porque
essa medida só poderia ser adotada
nesta
sede
, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca
.
Entretanto, na hipótese, o impetrante
não se desincumbiu
dessa obrigação.

Nesse contexto, fica claro que
não
foi
oportunizado ao juízo natural da causa, a apreciação das teses postas nesta ação mandamental

–
situação que afronta o princípio do
juízo
natural
e

inviabiliza o exercício do poder jurisdicional do julgador
.

Logo,
não havendo
manifestação pretérita da autoridade
acoimada de
coatora sobre as matérias
aqui

suscitadas
,
seu exame por
este órgão revisor
, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 246091
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
23-10-
2024 PUBLIC
24-10-2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS (20 VEZES); ESTELIONATO (29 VEZES); E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACESSO DESAUTORIZADO AOS DADOS DOS COMPUTADORES APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APREENSÃO DE PRODUTOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem não analisou o pedido de trancamento da ação penal, no viés ora delineado pela defesa
, especificamente no sentido de que as agulhas de sutura SCORPION I, SCORPION II e ELITE PASS podiam ser reprocessadas; tampouco o pedido subsidiário de declaração de ilicitude das provas decorrentes do acesso às informações constantes nos computadores apreendidos sem autorização judicial.
Dessarte, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido de analisar as questões, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
.

2. No caso concreto, não se verifica ilegalidade na apreensão realizada no exercício do poder de fiscalização da Vigilância Sanitária, notadamente se considerada a urgência e o iminente risco à saúde que motivaram a determinação pela autoridade policial.

3. Ademais, consignou o Tribunal de origem que "o acautelamento se deu por autoridade competente para tal na esfera administrativa e posteriormente utilizada pela autoridade policial a fim de embasar o inquérito policial correspondente".

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 654.197/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. TESE SOBRE CORONAVÍRUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU.NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II? Conforme
já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque a jurisprudência deste
eg
. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9/6/2017). III - No caso concreto, não apenas a parte agravante já foi condenada em primeiro e segundo graus, mas também já houve o trânsito em julgado de sua condenação, com, inclusive, o julgamento de ação de revisão criminal improcedente. IV - Esclareceu-se, ainda, que, para além da reincidência e da gravidade abstrata do delito, tratando-se de réu reincidente (em crimes graves), não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que permite o quantum isolado da pena aplicada. Precedentes. V - A indevida supressão de instância impede a apreciação da manutenção da prisão da ora agravante, em razão do impacto da pandemia de coronavírus no Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, haja vista a inexistente manifestação a quo. VI -
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (
AgRg
no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/6/2017
).
VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
Destacamos

Destarte, t
ratando-se de ação
penal
ainda em curso, a competência para apreciar pedido de
inépcia da denúncia
e ausência de justa causa para a continuidade do processo
é da autoridade judiciária de
primeiro
grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos ve
rti
dos no presente
habeas corpus
perante o
j
uízo de origem, a
petição inicial
deve ser
indeferida
e o processo extinto no estado em que se encontra
.

Não é demais deixar registrado
,

mais uma vez
,

que

inexistindo
excepcionalidade,
não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede
de
ação mandamental, pois essas constatações dependem,
geralmente
, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes
à
ação penal.

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
, p
or consequência,

indefiro a inicial

desta ação mandamental
impetrada
em favor de
Alexsandro
Djones
Lima Nascimento

e

julgo extinto
este processo sem análise de mérito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024